Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722551-92.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0001380-94.1997.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS e S L C COMERCIO DE PEDRAS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 37103645 – págs. 214/216), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, e afastou a incidência da prescrição, sob o fundamento de que restou evidenciada a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte do Juízo, configurando-se, assim, falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que não há prescrição entre a constituição do crédito e o ingresso da ação judicial, porém como o referido despacho se dera antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, e entre o despacho que ordenou a citação e sua efetivação, houve a prescrição, não podendo a demora ser atribuída unicamente ao Poder Judiciário. Assevera que não obstante tenha sido determinada a citação por edital, que, por algum erro da serventia cartorária, não fora cumprida, a Fazenda Pública teve diversas oportunidades para requerer o cumprimento da diligência, sem, contudo, ter providenciado, de maneira que, atuou com desídia, devendo arcar com as consequências de sua inação. O agravante pondera que o exequente não foi diligente, não atuou de forma a cooperar com a rápida solução da controvérsia, ao contrário, requereu diligências que não tinham o condão de suspender os efeitos da prejudicial de mérito. Com base nestes argumentos, o agravante postula a reforma da decisão vergastada para que seja reconhecida a prescrição, em razão da culpa concorrente do exequente. Comprovantes de recolhimento de preparo juntados nos IDs 37103646 e 37103647. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2022 às 11:34:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora